Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
rata-se de agravo de instrumento interposto por DENISON JHONIE DE CARVALHO E OUTROS em face da decisão interlocutória trazida aos autos que, em sede de ação de cumprimento de sentença que movem em face de ELZA HELENA GONÇALVES GOMES indeferiu a penhora em conta corrente por meio do SISBAJUD. Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, que se trata de verba alimentar referente aos honorários advocatícios de sucumbência. Ressaltam que tentaram o adimplemento por todos os sistemas disponíveis, mas todas restaram infrutíferas. Esclarecem que a agravada recebe remuneração bruta no valor de R$14.851,63 e líquida de R$10.800,54. Valor muito acima da média nacional, razão pela qual pediu a penhora de 10% do salário líquido, o que restou indeferido. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a penhora do valor pleiteado, por se tratar de verba alimentar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida. Preparo (ID 32608593). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Com efeito, sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, que é a expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, com reflexo no de direito fundamental. Portanto, impenhorabilidade do salário é norma absoluta, salvo as exceções legais que, como tais, interpretam-se restritivamente. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Dessa forma, alinhando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a alteração do posicionamento, no sentido de afastar de forma excepcional a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Da análise dos autos determino a penhora de 5% dos proventos brutos da agravante, reduzindo o valor da referida penhora Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, para reduzir o valor penhorado a 10% dos proventos brutos da agravante. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015).